Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR APOSENTADO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. REAJUSTE ESPECÍFICO DE CARREIRA. REVISÃO GERAL ANUAL. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação e homologou cálculos da exequente, servidora aposentada da Carreira de Assistência Social. O agravante busca: (i) suspensão do processo por prejudicialidade externa (ação rescisória pendente); (ii) reconhecimento de ilegitimidade passiva do DF, sob argumento de que a exequente recebe proventos do IPREV/DF e (iii) declaração de inexigibilidade do título por violação ao Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar em cumprimento individual de sentença quando a exequente é servidora aposentada vinculada ao IPREV/DF; e (iii) aferir se o título executivo formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 é inexigível à luz do Tema 864/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, sendo necessária decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo (art. 969, CPC), o que não ocorreu.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ação rescisória tem natureza autônoma e não impede o cumprimento da decisão rescindenda enquanto não houver decisão expressa de suspensão.
5. O título executivo foi formado em ação coletiva proposta exclusivamente em face do Distrito Federal, vinculando-o por força da coisa julgada (arts. 502 e 506, CPC).
6. O IPREV/DF não integrou a lide originária, razão pela qual sua inclusão na fase executiva violaria os limites subjetivos da coisa julgada.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade do DF para responder por execuções de títulos oriundos de ações coletivas, ainda que o servidor esteja aposentado.
8. O Tema 864/STF refere-se especificamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplicando a reajustes específicos de carreira previstos em leis setoriais.
9. O acórdão da ação coletiva enfrentou expressamente a questão do Tema 864/STF e afastou sua aplicação, distinguindo reajuste específico de carreira (Lei Distrital no 5.184/2013) de revisão geral anual.
10. A rediscussão do mérito do título transitado em julgado em fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada material (art. 5o, XXXVI, CF e art. 502, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: 1. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, sendo necessária decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo. 2. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder por execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada exclusivamente em seu desfavor, ainda que o servidor esteja aposentado e vinculado ao IPREV/DF, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. 3. O Tema 864/STF, que trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a reajustes específicos de carreira previstos em leis setoriais. 4. A tentativa de desconstituir título executivo transitado em julgado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada material.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI. CPC, arts. 313, V, "a"; 502; 506; 535, III e §5o; 966; 969; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18/02/2020. STF, AgRg na Rcl 27.939/BA, Rel. Min. Dias Toffoli. STJ, AgInt no REsp 2.045.129/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2023. TJDFT, 2023Acórdão 2070223, 0735432-96.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.